Tribunal: TJPA
Processo: 0815585-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815585-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

AGRAVADO: SILVIA MARIA NAZARE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Viseu contra acórdão que negara provimento a Agravo Interno, o qual impugnava decisão monocrática que mantivera o indeferimento de Agravo de Instrumento interposto contra decisão em cumprimento de sentença, oriundo de Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração a Cargo Público e Indenização. A controvérsia envolveu a alegação de má-fé da exequente, Silvia Maria Nazaré da Silva, na apresentação de cálculos com suposto excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o argumento de que a má-fé processual poderia ser presumida diante de erro grosseiro e ausência de planilha de cálculo na execução promovida por profissional técnico (advogado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido afasta a alegação de omissão, ao concluir que a questão central — caracterização da má-fé nos termos do art. 940 do Código Civil — foi devidamente enfrentada, com destaque para a inexistência de prova inequívoca do dolo da exequente.

4.

Ressalta-se que o excesso de execução reconhecido foi interpretado como erro de cálculo, sem indícios de conduta dolosa, sendo inaplicável a sanção prevista no art. 940 do Código Civil.

5.

Aponta-se que o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes quando já encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.

6.

Enfatiza-se que os embargos de declaração têm objeto restrito e não se prestam à rediscussão de matéria meritória já apreciada, tampouco à substituição da decisão embargada por outra.

7.

Conclui-se pela suficiência da fundamentação do acórdão, o qual enfrenta adequadamente as teses relevantes à solução da lide, não se verificando quaisquer vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A caracterização da má-fé processual nos termos do art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de dolo por parte do exequente.

2.

A mera existência de erro de cálculo, ainda que cometido por profissional técnico, não autoriza a aplicação da penalidade sem demonstração concreta de intenção maliciosa.

3.

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando já houver encontrado fundamento suficiente para decidir a causa.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.03.2021;
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022;
STF, ADI 3222/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.12.2020;
TJ-PA, AC 0830017-62.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24.05.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 29030913) em Agravo Interno
opostos pelo Município de Viseu
em face o acórdão ID 28346413,
que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão do juízo de primeiro grau no bojo de cumprimento de sentença derivado de Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração a Cargo Público e Indenização.

Na origem, a servidora Silvia Maria Nazaré da Silva ajuizou a mencionada ação, da qual resultou condenação em seu favor no valor de R$ 187.498,00. O Município de Viseu apresentou impugnação, sustentando excesso de execução e requerendo a aplicação do art. 940 do Código Civil, sob alegação de má-fé da credora na apresentação dos cálculos. O juízo reconheceu o excesso de R$ 31.396,20, condenando a exequente em honorários sobre o excesso, mas afastou a penalidade por má-fé.

Diante dessa decisão, o Município interpôs recurso de
Agravo de Instrumento (ID 16363755)
, asseverando que a conduta da exequente violou a boa-fé objetiva e configurou enriquecimento sem causa. Argumentou que a cobrança do valor manifestamente excessivo, desacompanhada de qualquer planilha de cálculo ou memória descritiva, não poderia ser considerada mero equívoco, especialmente por ter sido realizada por advogado, profissional técnico com deveres de diligência e veracidade.

O Agravo de Instrumento foi desprovido pela Decisão Monocrática ID 17287314, sob o fundamento de que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do art. 940 do Código Civil exige a demonstração inequívoca de má-fé, o que não se verificava no caso em exame, tratando-se de mera divergência de critérios de cálculo, ausente qualquer indício de dolo ou intenção maliciosa por parte da exequente.

Contra essa decisão, o Município interpôs recurso de
Agravo Interno (ID 18261618)
, reiterando os fundamentos anteriormente deduzidos no Agravo de Instrumento. Alegou, com ênfase, que o erro era grosseiro e inescusável, e que a ausência de transparência no cálculo, sem qualquer planilha demonstrativa, corroborava a tese de má-fé.

Este recurso foi desprovido pelo Acórdão ora vergastado, que reafirmou os fundamentos da decisão monocrática, assentando que inexiste má-fé presumida, sendo indispensável prova robusta do elemento subjetivo para aplicação da sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil.

Irresignado, o Município de Viseu opôs os presentes

Embargos de Declaração
, aduzindo omissão no v. acórdão, porquanto este teria deixado de enfrentar ponto central do Agravo Interno: a tese de que a má-fé poderia ser configurada não apenas por intenção direta de prejudicar, mas também pelo
erro grosseiro
, cometido por profissional técnico, especialmente diante da ausência de memória de cálculo para justificar o valor executado.

A agravada não apresentou contrarrazões aos Embargos, conforme Certidão ID 18687494.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em apreço, reexaminando os autos, verifico
de plano que o aresto não apresenta os vícios arguidos pela Embargante
.

O agravante omissão do Acórdão recorrido no
enfrentamento do argumento central do recurso, relativo à caracterização da má-fé a partir da natureza grosseira do erro de cálculo cometido pela exequente, o qual teria sido praticado por profissional habilitado (advogado), sem a apresentação de qualquer planilha ou memória de cálculo.

Sustentou, ainda, que a cobrança do valor superior em mais de 20% ao efetivamente devido evidenciaria conduta dolosa, não se tratando de mera divergência de critérios técnicos.

Entretanto, no caso concreto, verifica-se que
acórdão embargado enfrentou diretamente o núcleo da controvérsia, ao afirmar que a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé do credor, o que não se verificou nos autos.

A decisão deixou claro que o excesso de execução decorreu de erro de cálculo, sem qualquer indício de conduta dolosa por parte da exequente. Destacou-se, ainda, que o cumprimento de sentença não admite reconvenção, razão pela qual seria incabível, também do ponto de vista processual, o pedido de ressarcimento formulado pelo Município.

Destaco que
o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses e dispositivos expostos pela parte quando já houver encontrado fundamento suficiente para sustentar seu convencimento. O
Acórdão vergastado enfrenta de forma clara as teses relevantes à solução da lide, indicando a legislação aplicável ao caso, bem como apresentando precedentes que sustentam sua fundamentação.

Assim, não há que se falar em omissão quando o Acórdão está fundamentado conforme o convencimento do magistrado, pautado em base legal pertinente ao caso, entendida como a mais adequada para amparar a decisão, ainda que não haja manifestação sobre todos os pontos levantados pelo recorrente, um a um.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado. 3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. 4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – ALEGAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO A SER SANADO NO JULGADO – MERO INCONFORMISMO – MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE A TOTALIDADE DE ARGUMENTOS SUSCITADA PELA PARTE – FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO “PER RELATIONEM” OU “ALIUNDE” – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA DO ART. 489, § 1º, INC. IV, DO CPC – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Segundo a Corte Suprema, “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” ( ARE 1238775 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053, DIVULG 11-03-2020, PUBLIC 12-03-2020). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00011006220138110095 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020)

Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Magistrado que não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e/ou argumentos suscitados pelas partes. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10609172420178260114 SP 1060917-24.2017.8.26.0114, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 30/07/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DA PARTE. REJEIÇÃO. 1. Mostram-se clarividentes os motivos que conduziram este Colegiado a negar provimento ao apelo do ora Embargante. 2. A matéria foi debatida na sua totalidade e fundamentada adequadamente, importando anotar que o julgador não necessita declinar todas as normas, artigos e princípios citados pelas partes, mas apenas os motivos que o levaram à conclusão. 3. O r. acórdão deixou claro as razões que ensejaram no pelo não provimento do recurso interposto pela ora Embargante e provimento parcial à apelação da Embargada, colacionando jurisprudência e doutrina sobre o tema em apreço e manifestando acerca das provas capazes de influenciar no entendimento deste Juízo. 4. Aclaratórios não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada. 5. Não há omissão quando o magistrado, ao decidir a causa, não se manifesta sobre cada um dos argumentos lançados pela parte, mas apenas acerca daqueles que considera suficientes para a solução da lide. 6. Embargos rejeitados.

(TJ-BA - ED: 05020479520168050103, Relator: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS 1. Inexiste omissão no v. Acórdão embargado, que expressamente enfrentou a alegação de prescrição quinquenal. 2.É cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no v. Acórdão embargado. 3.O artigo 1.025 do Código de Processo Civil expressamente prescreve que os elementos suscitados pelo embargante serão considerados incluídos no acórdão "para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." 4.Embargos de declaração rejeitados.

(TRF-3 - AI: 50232420920224030000 SP, Relator: NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/06/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 12/06/2023)

Da mesma forma se posiciona este Egrégio Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO MANTENDO A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. 1. O embargante afirma que o julgado foi omisso, porque não ...Ver ementa completateria analisado todos os argumentos suscitados pela parte recorrente, especialmente quanto aos artigos 5º, caput, 37, caput, 39, § 1º, I, II e III, ambos da Constituição Federal, os artigos 89, anexo I, nota do quadro III e anexo V, da Lei Municipal nº 9.049/2013, e 1º e 2º da Portaria nº 0039/2014 e Decreto nº 53.401/2007 PMB. 2. O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento 3. Ausência de vícios. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. 4.Pré-questionamento automático, conforme apl

(TJ-PA - AC: 08300176220188140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PECÚLIO. ACÓRDÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. 1.O embargante suscita omissão no acórdão, porque, segundo o seu entendimento, não teria se manifestado da Resolução do Colegiado de Gestão Estratégica nº 002/2005, bem como sobre o art. 55 da Lei nº 5.011/81 disposto nos arts. 37 e art. 195, § 5º, todos da CF/88; e art. 24 da Lei Complementar 101/2000.> 2.O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento. Precedentes do STJ. 3. O acórdão embargado rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV com base na jurisprudência dominante do Tribunal acerca da temática. Ausência de vícios. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. 4.Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 6. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de agosto a 08 de setembro de 2021. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0007519-88.2007.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/08/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Resta evidente, portanto, que não se verifica a alegada omissão. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos
embargos
de
declaração
é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do art.
1.025
do
CPC/2015.

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausente a omissão alegada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025